Tribunal: TJMT
Processo: 1030405-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030405-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (IMPETRANTE), BRUNA ALVES TEIXEIRA - CPF: 061.645.611-59 (PACIENTE), Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE TORTURA, SEQUESTRO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte que manteve a prisão temporária da paciente, investigada pela prática, em tese, de sequestro e cárcere privado, receptação, associação criminosa, tortura e corrupção de menores. O impetrante sustenta predicados pessoais favoráveis, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha de dois anos e as condições precárias da custódia, requerendo a conversão da prisão em domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condição de mãe de criança pequena impõe a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, (ii) estabelecer se a apresentação espontânea da paciente afasta a necessidade da medida extrema e, (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para substituir a custódia temporária.

III. Razões de decidir

3. A prisão temporária cumpre a finalidade de assegurar a eficácia das investigações, sendo cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade em crimes graves previstos no art. 1o da Lei 7.960/1989.

4. A decisão de origem encontra-se fundamentada em elementos concretos, como apreensões, depoimentos e relatórios policiais, que indicam a participação da paciente em delitos de extrema gravidade e vinculados a facção criminosa.

5. A apresentação espontânea à autoridade policial não inviabiliza a decretação ou manutenção da prisão temporária, desde que presentes os requisitos legais.

6. A condição de mãe de criança menor não autoriza, por si só, a conversão da prisão temporária em domiciliar, instituto compatível apenas com a prisão preventiva (CPP, art. 318).

7. O relatório do Conselho Tutelar demonstrou que a filha da paciente está sob os cuidados do genitor e da avó paterna, em condições adequadas, afastando risco iminente decorrente da ausência materna.

8. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes nem adequadas diante da gravidade dos fatos investigados, da necessidade de instrução probatória e do risco de reiteração criminosa.

9. Eventuais alegações de precariedade da custódia restaram superadas com a transferência da paciente para a Cadeia Pública de Nova Xavantina.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A apresentação espontânea do investigado não impede a decretação ou manutenção da prisão temporária quando presentes os requisitos legais.

2. A prisão domiciliar não é compatível com a prisão temporária, restrita à prisão preventiva nos termos do art. 318 do CPP.

3. A condição de maternidade não gera automaticamente a substituição da prisão temporária, especialmente quando a criança se encontra assistida por familiares em condições adequadas.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando demonstradas, no caso concreto, sua insuficiência para garantir a instrução criminal, a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, I, 318 e 319; Lei no 7.960/1989, art. 1o, incisos I, “a”, e III; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 1003481, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 31.07.2025; STJ, AgRg no AREsp 1635909/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 13.08.2020; TJMT, N.U 1008082-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 26.04.2024; TJMT, N.U 1003873-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 10.05.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030405-48.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA
PACIENTE: BRUNA ALVES TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruna Alves Teixeira
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos do incidente no 1004343-85.2025.8.11.0059, manteve a prisão temporária da paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes de sequestro e cárcere privado, receptação, associação criminosa, tortura e corrupção de menores, tipificados, respectivamente, nos artigos 148, § 2o, 180, 288, parágrafo único, todos do CP, art. 1o, inciso I, alínea
“a”
, da Lei 9.455/1997 e, art. 244-B, § 2o, do ECA (id. 206426193 – incidente no 1004343-85.2025.8.11.0059).

O impetrante alega, em síntese, que a paciente:
1)
é mãe de criança de dois anos e imprescindível aos seus cuidados,
2)
se apresentou espontaneamente à autoridade policial,
3)
ostenta predicados pessoais favoráveis [bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita] e,
4)
encontra-se custodiada em cela de delegacia em condições precárias.

Requer a conversão da prisão temporária em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP (id. 312566382).

O pedido liminar foi indeferido (id. 312983369).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 313934359).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade (id. 315832879).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 06.08.2025, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária da paciente e demais
coinvestigados
, que foi deferida pelo juízo singular no dia 08.08.2025, nos seguintes termos:

“(...) As investigações tratam de dois procedimentos policiais distintos, posteriormente reunidos em razão da conexão entre os autores e a natureza dos crimes.

Fato I – A.I.P. no 157.11.2025.7165:

Em 25/02/2025, denúncia anônima informou que integrantes do Comando Vermelho armazenavam e distribuíam produtos de origem ilícita. Nas diligências, foram apreendidas cestas básicas, eletrônicos, produtos de higiene e alimentação avaliados em aproximadamente R$ 4.000,00, sem comprovação fiscal, na posse de Bruna Alves Teixeira, além de porção de substância análoga à maconha. O relatório policial apontou a participação de Jean Gonçalves Pinto da Silva, Samuel Pereira Oliveira e Bruna Alves Teixeira como membros da facção. Foram apreendidos celulares de Bruna e Samuel, com quebra de sigilo deferida, aguardando retorno da análise.

Fato II – I.P. no 157.4.2025.10976:

Em 30/03/2025, Fábio Pereira de Paula foi mantido em cativeiro e agredido por suposto furto de joias e dinheiro. Segundo a vítima, foi abordado por Samuel e Bruna, conduzido à casa de Ynigriti Letícia Pereira, onde estavam também Matheus Henrique Araújo Silva e Joab Ferreira Menezes (vulgo Meia-noite). No local, teve as mãos amarradas, sofreu agressões com pedaço de madeira e foi ameaçado de morte por cerca de 12 horas, até ser liberado. O relatório de investigação identificou os envolvidos: Bruna Alves Teixeira, Samuel Pereira Oliveira, Ynigriti Letícia Pereira, Matheus Henrique Araújo Silva, Joab Ferreira Menezes e, virtualmente, Jovenilho Pereira de Moraes.

A Autoridade Policial postula pela decretação da prisão temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em desfavor de Jean Gonçalves Pinto Da Silva, Bruna Alves Teixeira, Yngriti Leticia Pereira, Joab Ferreira Menezes E Jovenilho Pereira De Moraes (a ser cumprida na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte). (...).

DA PRISÃO TEMPORÁRIA (...)

No caso em exame, verifica-se a presença de fundadas razões para atribuir aos representados a autoria ou participação nos crimes de receptação, tortura, sequestro, associação criminosa, entre outros. O fumus comissi delicti resta caracterizado pela presença de provas da materialidade delitiva, como os I.P. no 157.4.2025.10976 e A.I.P. no 157.11.2025.7165, as imagens aportada
[sic]
aos autos da vítima com lesões, provenientes, em tese, do salve aplicado, além de robustos indícios de autoria evidenciados pelas investigações, sobretudo os depoimentos testemunhais e o relatório circunstanciado da autoridade policial. (...).

Em ambos os procedimentos investigativos, constata-se a atuação ativa da facção criminosa, que, por meio de ações sociais — como a distribuição de cestas básicas — busca assediar e cooptar indivíduos para integrar a organização. Uma vez incorporados ao grupo, os recrutas passam a ser submetidos a regras e práticas típicas do crime organizado, incluindo o cumprimento de “salves”, a execução de atividades ilícitas e a participação, com espancamentos, agressões e tortura, em ações destinadas a fortalecer o poder e a influência da facção na comunidade.

A indispensabilidade da medida cautelar também se confirma pela necessidade de assegurar a adequada instrução criminal. Em liberdade, os representados poderiam articular-se para destruir provas, intimidar ou coagir testemunhas, combinar versões ou mesmo empreender fuga para evitar a aplicação da lei penal. Há necessidade de esclarecer, com rigor, a motivação do crime, localizar instrumentos empregados na prática delituosa e delimitar as funções de cada envolvido, o que requer a segregação cautelar dos investigados.

Cumpre ainda registrar que os crimes em apuração — artigo 180, do Código Penal, artigo 1o, V, da Lei n.o 8.137/1990, artigo 1o, I, “a”, da Lei n.o 9.455/1997, artigo 148, § 2o, do Código Penal, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 244-B, § 2o, do Código Penal — encontra previsão no art. 1o, incisos I e III, alínea "a", da Lei n.o 7.960/89, tratando-se de delitos de extrema gravidade e de relevante repercussão social. A prisão temporária, neste contexto, mostra-se medida proporcional e adequada, sendo a menos gravosa entre as alternativas de constrição destinadas à preservação da eficácia investigativa. (...).

ANTE TODO O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão temporária dos representados JEAN GONÇALVES PINTO DA SILVA, BRUNA ALVES TEIXEIRA, YNGRITI LETICIA PEREIRA, JOAB FERREIRA MENEZES E JOVENILHO PEREIRA DE MORAES, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o artigo 2o, §4o da Lei 8.072/90. (...).”
(id. 203727790 – pedido de prisão temporária no 1003797-30.2025.8.11.0059)

No dia 29.08.2025, a paciente se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia de São José do Xingu (id. 206220950 – incidente no 1004343-85.2025.8.11.0059).

Na data de 29.08.2025, o impetrante requereu a conversão da prisão temporária em domiciliar (id. 206229765 – incidente no 1004343-85.2025.8.11.0059).

Em decisão do dia 29.08.2025, o juízo singular indeferiu o pedido formulado pelo impetrante e determinou que a:

“(...) equipe multidisciplinar deste Juízo para que, (...) realize comparecimento e acompanhamento in loco, certificando se de fato a custodiada possuiu os filhos que alegou ter, bem como se esses dependem de cuidados exclusivos da custodiada (...). oficie-se ao Conselho Tutelar para que, (...) proceda à verificação da situação atual dos menores, informando sob a guarda de quem se encontram e se estão em condições adequadas de segurança e proteção, bem como se esses dependem de cuidados exclusivos da custodiada. (...).”
(id. 206277093 – incidente no 1004343-85.2025.8.11.0059)

No mesmo dia foi realizada a audiência de custódia (id. 206277101 – incidente no 1004343-85.2025.8.11.0059).

Em 01.09.2025 foi apresentado o Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar, do qual é importante destacar que:

“(...) Ao [sic] dias trinta de agosto de dois mil e vinte e cinco por volta das 3h e 40min as conselheriras [sic] tutelares Márcia Regina e Maria de Jesus foram até a residência da sra. Fabíola Ferreira de Freitas, avó paterna da criança Agatha Yasmin Alves Coelho, nascida ao dias [sic] 07/03/2023, sendo filha de Daniel Coelho de Freitas e Bruna Alves Teixeira para saber como estava a crianças [sic] após sua mãe ter sido presa.

A criança estava bem tranquila, porém bem gripada, com muita tosse e os peito [sic] bem carregado, perguntamos se a avó ou o pai já havia levado ela ao médico e a avo' disse que ainda não pois antes de sua mãe entregar ela ao pai ela já estava acostumada ruizinha e que ela estava dando a mesma medicação que a mãe já era em dar. (...).

Perguntamos se a criança estava se alimentando bem, disseram que sim, que a criança vai para a creche e que só não foi na sexta feira porque foi feriado, disseram que a criança é bem tranquila e boazinha e que só chama pela mãe a noite quando vai dormir, a criança demonstrou muito carinho pelo pai sr. Daniel e também pela namorada do pai Maria, é tanto que quando a namorada do pai da criança chegou ela já desceu do sofá onde estava e foi chamando Maria, Maria até que chegou perto de Maria e Maria pegou ela e colocou em seu colo. (...).

O pai da criança Agatha sr Daniel esta com a filha desde a manha do dia 25 de agosto, a criança Agatha ta dormindo em uma cama de casal entre o pai Daniel e sua avó paterna. A casa que a família reside composta por dois quartos, uma sala e cozinha juntos, um banheiro, uma área onde eles passam a maior parte do dia devido o calor, casa de madeira, piso queimado e área de chão batido. (...).

Perguntamos sobre o relacionamento da sra. Bruna com o seu namorado Samuel que é menor de idade e irmão de Yngrid Letícia e todos responderam que ela não esta mais com ele, que agora ela vive sozinha com a filha Agatha. Sra Bruna não esta trabalhando no momento, sobrevive com o auxilio que ganha, segundo a avó pateRna ajuda bastante a neta em tudo que a criança precisa, e que tudo que tiver ao alcance dela ela sempre faz pela neta, perguntamos se o genitor da criança esta pagando pensão a avó disse que sim, que era o valor de 500 reais mais ele esta desempregado e conversou com a genitora de sua filha e esta conseguindo pagar 300 reais mensal até ele voltar a trabalhar. Antes de terminar a visita perguntamos se ele já tinha um serviço previsto a sra. Fabiola informou que ele iria trabalhar em uma fazenda mais não informou o nome da fazenda, disse apenas que havia comprado uma moto para facilitar sua ida para o serviço. (...). Segundo a avó de Agatha sra. Bruna não levou a filha em um retorno médico devido a criança já ter tido pneumonia alegando que não tinha dinheiro para se deslocar até a cidade de Confresa-MT, sendo que tem um onibus que vai toda semana levar paciente para passar por consultas médica e também para realizar alguns exames. (...).”
(id. 206400152 – incidente no 1004343-85.2025.8.11.0059)

Em decisão do dia 01.09.2025, após a juntada do relatório acima, o juízo
a quo
manteve a prisão temporária, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Pois bem, do exame do relatório do Conselho Tutelar, constata-se que a criança Agatha Yasmin Alves Coelho, filha da custodiada, encontra-se atualmente sob os cuidados de seu genitor, Sr. Daniel Coelho de Freitas, com apoio direto da avó paterna, Sra. Fabiola Ferreira de Freitas. (...).

Nessa linha, em análise preliminar e sem prejuízo de futura reavaliação, não se evidencia dependência exclusiva da criança em relação à custodiada. Ao contrário, os elementos colhidos demonstram que a menor se encontra devidamente assistida por familiares próximos, em condições adequadas, inexistindo risco iminente à sua integridade física ou emocional.

Ademais, ressalta-se que a prisão temporária em curso encontra-se devidamente fundamentada e se mostra necessária para o regular desenvolvimento das investigações, notadamente porque os delitos em apuração – tortura e associação criminosa, com possível envolvimento da custodiada em organização de natureza faccionada – revestem-se de especial gravidade, uma vez que são crimes praticados com violência ou grave ameaça, de extrema reprovabilidade social e que demonstram elevado grau de periculosidade.

A substituição da prisão por domiciliar, sem elementos concretos que a justifiquem, comprometeria não apenas a efetividade da persecução penal, como também poderia fragilizar a própria ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e de interferência nas investigações em curso, cujo êxito depende da manutenção da segregação cautelar. (...).”
(id. 206426193 – incidente no 1004343-85.2025.8.11.0059)

Em 08.09.2025 foi juntado aos autos documento que informa a autorização para o ingresso da paciente na Cadeia Pública de Nova Xavantina (id. 207272473 – incidente no 1004343-85.2025.8.11.0059).

No que se refere a prisão temporária, a Lei no 7.960/1989, ao institui-la, delimitou a sua finalidade específica, consistente em assegurar o bom êxito das investigações, viabilizando a colheita de elementos informativos indispensáveis à formação da
opinio delicti
e, consequentemente, ao oferecimento da denúncia, nos casos previstos no inciso III do art. 1o do referido diploma legal (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único, 4a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 973).

Partindo dessas premissas, observa-se que a prisão temporária foi regularmente decretada pelo Juízo de origem, mediante decisão fundamentada e com amparo no art. 1o, incisos I,
“a”
, e III, da Lei no 7.960/1989, em razão da gravidade dos fatos investigados (tortura, sequestro, corrupção de menores e associação criminosa) e da necessidade de assegurar a efetividade das diligências policiais, circunstâncias que legitimam a medida extrema.

Conforme consta do boletim de ocorrência e das declarações colhidas até o presente momento,
“a vítima Fábio Pereira de Paula teria sido abordada em via pública por S.P.O. (17 anos) e por Bruna Alves Teixeira, ora paciente, sendo conduzida à residência de Yngriti Letícia Pereira, onde já se encontravam outros investigados. No local, a vítima teria permanecido amarrada por mais de 12 horas, sendo submetida a agressões físicas e ameaças de morte, com o objetivo de constrangê-la a confessar um suposto furto”
.

Quanto à paciente, os elementos colhidos indicam sua possível participação tanto na abordagem quanto nas agressões, havendo, ainda, referência de que, durante a prática da tortura, Bruna teria mantido contato, por meio de vídeo chamada, com integrante de facção criminosa (id. 203457390, pág. 20 – pedido de prisão temporária no 1003797-30.2025.8.11.0059).

Referidas circunstâncias, sob apuração, reforçam a gravidade da conduta investigada e justificam a manutenção da prisão temporária, como deliberado na decisão de origem, mesmo diante dos predicados pessoais favoráveis da paciente.

Ademais, a apresentação espontânea da paciente não impossibilita a decretação de sua prisão temporária quando verificada a presença dos requisitos legais.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) o comparecimento espontâneo à autoridade policial não é circunstância apta, por si só, a infirmar a necessidade da medida extrema (...).”
(STJ, HC 1003481, Relator Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, DJEN 31.07.2025)

Outrossim, o fato de que a paciente é mãe de criança de dois anos não implica, de forma automática, a vedação à prisão, sendo a substituição por prisão domiciliar admitida apenas nos casos de prisão preventiva, nos termos do art. 318 do CPP e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de
a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária
, que é acautelar o inquérito policial, sendo prevista sua concessão apenas nos casos em que decretada anteriormente a prisão preventiva.

2. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1635909 / DF, Relator Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 13.08.2020)

Igualmente, esta Corte de Justiça:

“(...) “Não há previsão legal para a prisão domiciliar no cenário de prisão temporária, restringindo-se, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, à prisão preventiva, tratando-se de institutos diversos, até em razão do limitado tempo da custódia temporária, cabível no caso por 30 (trinta) dias e, caso necessário, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias” (TJ/MT, N.U 1017915-04.2019.8.11.0000). (...).”
(N.U 1008082-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 26.04.2024)

Não bastasse, é importante ressaltar que o Conselho Tutelar atestou que a criança se encontra devidamente assistida pelo genitor e pela avó paterna, em condições adequadas de segurança, alimentação e afeto, afastando qualquer risco iminente decorrente da ausência temporária da mãe.

Noutro giro, uma vez fundamentada a prisão temporária, inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão.

Nesse sentido, este E. TJMT já decidiu:

“(...) Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não poderão ser aplicadas, mormente, quando presentes os requisitos para se manter a prisão temporária, posto, que além de insuficientes, ou inadequadas, sequer, existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP.”
(N.U 1003873-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, DJe 10.05.2019)

Finalmente, em que pese a alegação de que a paciente estaria custodiada em cela de condições precárias, nas informações prestadas o juízo singular consignou que a transferência da delegacia para a Cadeia Pública de Nova Xavantina.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025